Tribunal: STF
Processo: RE 78930
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 876
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, DESDE QUE O ACÓRDÃO VERSOU A
MATÉRIA ATINENTE AOS LIMITES DA EXECUÇÃO, QUE, NA VERDADE, SE
ENTRELACAVA COM O MÉRITO. DE IGUAL MODO, TAMBÉM NÃO SE CARACTERIZA
VULNERAÇÃO DOS ARTS. 4, 891 E 916 DA LEI ADJETIVA CIVIL, ASSIM COMO
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO JA NÃO CABE REEXAMINAR O ACERTO OU DESACERTO
DA DECISÃO EXEQUENDO A ENVOLVER INCLUSIVE ASPECTOS DE FATO. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 290). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.